Tribunal: TJBA
Processo: 8058395-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058395-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERIC TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE
FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. (
ART. 155, §1º DO CÓDIGO PENAL
).

t
ESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.

REVISÃO NONAGESIMAL RECENTE.
Instrução processual já encerrada.
Inteligência da Súmula 52 do STJ.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E

DENEGADA.

1
.
Trata-
se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,

em favor de

ERIC TEIXEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de

Prado/BA
, Dr.
Gustavo Vargas Quinamo
.

2
.
Consta
dos autos que o Paciente foi

preso
preventivamente
pela suposta prática

do delito tipificado no

art. 155, §1º do Código Penal
.

3
.
A
b initio
, convém sublinhar que a prisão preventiva do Paciente fora decretada nos autos nº. 8001590-28.2023.8.05.0203, acolhendo-se representação policial, com manifestação favorável do
Parquet
, em decisão datada de 22/08/2023, fundamentada na
contumácia delitiva e, consequentemente, na periculosidade social do Paciente.

4.
Registra-se, ademais, que o mandado de prisão restou cumprido em 01/09/2023.

5.C
onsoante entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal,
a aferição do
excesso de prazo

requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente

matemática do decurso do tempo
.

6
.
D
e acordo com os informes judiciais (id 71348660
),
o
P
aciente foi denunciado em
04/09/2023, sendo recebida a denúncia em 05/09/2023 e, devidamente citado, o Réu
apresent
ou
resposta à acusação em
26/09
/2023.

7.
Consta também que
: "
Realizada audiência em 01 de dezembro de 2023 (ID. 424391029), oportunidade em que o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes. A defesa solicitou diligências, conforme ata de audiência de ID. 424391029.
"

8
.
Não obstante,
f
ora procedida a revisão nonagesimal da custódia cautelar em 10/06/2024, na forma que estabelece o art.316, parágrafo único do CPP, decidindo-se pela manutenção da prisão.

9.
Na sequência, fora d
esignada audiência de continuação para o dia 14/06/2024
, sendo ali encerrada
a instrução processual
, com imediata apresentação das alegações finais pelo
Parquet
, de forma oral, tendo
a defesa, por sua vez, requerido
a concessão de p
razo, vindo a apresentar as suas alegações finais em 08/07/2024.

10.
Com efeito, o histórico do andamento processual acima retratado demonstra
que o Magistrado vem impulsionando o feito de forma diligente,
não se vislumbrando inércia ou
morosidade
por parte
do aparelho judiciário, como
pretende
fazer crer
o
Impetrante
.

1
1.
Demais disso, no contexto ora apreciado
,
em que
a instrução processual já encontra encerrada
,

pertinente
a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
Súmula 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

12.
Noutro giro, em que pese o esforço argumentativo do Impetrante,
tenho que a prisão mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias apresentadas nos autos,
sobretudo quando constatada a propensão do Paciente à reiteração delitiva, e
videnciando a imprescindibilidade da medida.

13.
Em todo caso,
urge determinar a expedição de ofício à
indigitada
Autoridade Coatora,
estimando-se que sejam adotadas as providências

necessárias
à
prolação da sentença
, com a máxima brevidade possível
.

1
4.
A douta Procuradoria de Justiça
,
através do Parecer

subscrito pel
a
Dr
a
.
Armênia Cristina Santos,
opinou
pelo conhecimento e denegação da Ordem
.

1
5.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E

DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8058395-91.2024.8.05.0000
,
impetrado
pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia,

em favor de

ERIC TEIXEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de

Prado/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)